Tribunal: TJBA
Processo: 0000556-78.2008.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000556-78.2008.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARIA DA GLORIA GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
HERMES RODRIGUES DE MELO

PJ11

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. ADPF 165/STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. NECESSIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELO STF. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Uruçuca/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o banco ao pagamento de diferenças de correção monetária incidentes sobre saldos de caderneta de poupança da parte autora, referentes aos Planos Verão, Collor I e Collor II, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sustenta o apelante que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, reconheceu a constitucionalidade dos planos econômicos e homologou acordo coletivo destinado à solução definitiva das controvérsias relativas aos expurgos inflacionários, condicionando eventual pagamento à adesão voluntária do poupador ao pacto homologado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se subsiste o direito do poupador ao recebimento de diferenças de correção monetária relativas aos Planos Verão, Collor I e Collor II após o julgamento da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como se o pagamento de eventual recomposição financeira depende de adesão ao acordo coletivo homologado pela Suprema Corte.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 165, reconheceu a constitucionalidade das normas instituidoras dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, assentando tratar-se de medidas legítimas de política monetária e econômica voltadas ao combate da hiperinflação.

4. A decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal, do art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999 e do art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário.

5. O STF homologou acordo coletivo destinado à pacificação das controvérsias envolvendo expurgos inflacionários, estabelecendo que eventual recomposição financeira depende de adesão voluntária do poupador aos seus termos e condições.

6. Reconhecida a constitucionalidade dos planos econômicos questionados, resta superado o fundamento jurídico das ações de cobrança baseadas na alegada ilicitude dos índices aplicados às cadernetas de poupança, inexistindo direito subjetivo ao recebimento de diferenças fora do regime estabelecido pelo acordo coletivo homologado pela Suprema Corte.

7. A manutenção da sentença recorrida implicaria afronta direta à autoridade da decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, além de comprometer a uniformidade e a coerência do sistema de precedentes obrigatórios.

8. Impõe-se, portanto, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com inversão do ônus sucumbencial, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Teses de julgamento:
“1. A declaração de constitucionalidade dos Planos Verão, Collor I e Collor II pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165 afasta o direito à cobrança judicial autônoma de diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários.”
“2. O eventual recebimento de valores relativos aos expurgos inflacionários depende de adesão voluntária ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, observados os limites e condições nele estabelecidos.”
“3. As decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia vinculante e observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, I, do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº.

0000556-78.2008.8.05.0269
, em que figura como parte apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e, como parte apelada,
MARIA DA GLORIA GONCALVES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça